Tribunal: TJES
Processo: 5001979-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA JOSE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA UM HOMEM, PRENOME WADSON, INFORMANDO QUE REPRESENTAVA O INSS E QUE ELA ESTARIA TENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ALEGANDO QUE ESTARIA ALI PARA AJUDÁ-LA E QUE DEVERIAM SER ASSINADOS ALGUNS DOCUMENTOS NO BANCO E NO CARTÓRIO, INFORMANDO AINDA DE QUE A REQUERENTE POSSUÍA UM PEQUENO CRÉDITO JUNTO AO BANCO BRADESCO E QUE POR ISSO BAIXARIA ALGUMAS CONTAS EM NOME DA DEMANDANTE. OCORRE, QUE TODA A SITUAÇÃO ERA UM GOLPE, PASSANDO A TER DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO DO INSS, SENDO CREDITADO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, O VALOR DE R$11.326,17 EM SUA CONTA DO BANESTES, N.º 751820. OS DESCONTOS FORAM INICIADOS EM 08/2021 EM 84 PARCELAS DE R$277,89, COM PREVISÃO DE IR DE JULHO/2021 ATÉ JULHO/2028. APÓS PROCURAR O PROCON, FOI CONSTATADO DE QUE FOI REALIZADO UM CONTRATO JUNTO AO GRUPO INVEST, SEM QUE LHE FOSSE DEVIDAMENTE INFORMADO, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE SERIA REALIZADO JUNTO AO BANCO PAN PARA QUE O CRÉDITO FOSSE TRANSFERIDO AO GRUPO INVEST QUE ASSUMIRIA O REPASSE DO DINHEIRO VIA DEPOSITO A PARTIR DE SETEMBRO/2021 A QUANTIA DE R$ 277,89 MAIS R$ 47,34 NO TOTAL MENSAL DE R$ 325,23 A SER DEPOSITADO NA CONTA DA REQUERENTE. PORÉM, ALÉM DE NÃO TER TIDO CIÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A AUTORA NUNCA RECEBEU NENHUM VALOR EM SUA CONTA. RAZÃO PELA QUAL BUSCOU O JUÍZO PARA LIMINARMENTE PEDIR O
CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO
E TER A
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
, ALÉM DO
CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM O GRUPO INVEST JUNTO AO BANCO PAN
, A
CESSAÇÃO DOS DESCONTOS
EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO, A
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$1.667,34 E OS VALORES DESCONTADOS ATÉ O AJUIZAMENTO, EM DOBRO
E
R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE PISO JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO À RÉ BANCO BRADESCO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
DECLARAR
A RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO PACTUADO ENTRE A AUTORA E A RÉ CRF INVESTIMENTOS;
DECLARAR
A RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PACTUADO ENTRE A AUTORA E A RÉ BANCO PAN E A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES;
CONDENAR
A RÉ BANCO PAN A CESSAR OS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA;
CONDENAR
AS RÉS, CRF INVESTIMENTO E BANCO PAN, AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, NA FORMA SIMPLES, DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA EM RAZÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$3.000,00 E
JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR JÁ ENFRENTADA EM SENTENÇA. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PROVAS APONTAM PARA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENDO VÁLIDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE UMA VEZ QUE FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA ANALISADA NO PROCESSO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)